Tribunal: TJPA
Processo: 0800222-19.2023.8.14.0080
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800222-19.2023.8.14.0080

APELANTE: ESLISANDRO LIMA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0800222-19.2023.8.14.0080

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BONITO/PA

APELANTE: ESLISANDRO LIMA DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE COMO PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Apelação interposta por Elisandro Lima dos Santos contra sentença da Vara Única da Comarca de Bonito/PA, que o condenou a 1 mês e 25 dias de detenção, em regime aberto, pela prática de ameaça (art. 147 do CP) no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme arts. 5º, III, e 7º, II, da Lei nº 11.340/06. O apelante solicita a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

A questão em discussão consiste em determinar se há provas suficientes para manter a condenação do réu, especialmente considerando a palavra da vítima como elemento de prova principal em casos de violência doméstica e familiar.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

A materialidade e a autoria do crime estão demonstradas por provas documentais e testemunhais, incluindo o Boletim de Ocorrência, formulário de fatores de risco, requerimento de medidas protetivas e depoimento pessoal da vítima, produzidos durante a instrução e a fase de inquérito.

4.

A palavra da ofendida possui especial relevância nos crimes de violência doméstica, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), uma vez que esses delitos ocorrem frequentemente na clandestinidade, o que dificulta a obtenção de outras provas.

5.

A jurisprudência desta Turma corrobora esse entendimento, reconhecendo a preponderância da palavra da vítima quando esta é corroborada por outros elementos probatórios, como no caso concreto.

6.

A tese de absolvição por insuficiência de provas não prospera, pois os elementos probatórios nos autos confirmam a prática do delito pelo apelante, justificando a manutenção da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, possui especial relevância e pode fundamentar a condenação quando corroborada por outros elementos probatórios.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 147; Lei nº 11.340/06, arts. 5º, III, e 7º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0800222-19.2023.8.14.0080

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BONITO/PA

APELANTE: ESLISANDRO LIMA DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
ELISANDRO LIMA DOS SANTOS
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Bonito/PA que o condenou pela prática descrita no artigo 147 do CP, à pena de 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, estabelecendo-se o regime aberto para cumprimento.

Consta na denúncia (ID nº 21363382 p. 1-3) que no dia 16/03/2023 por volta de 09h, o
Recorrente ameaçou causar mal injusto a vítima FERLÂNDIA BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS.

Em razão do referido fato, o réu foi denunciado pela conduta do art. 147

do CP c/c art. 5º, IiI e art. 7º, II ambos da Lei nº 11.340/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença penal condenatória (ID nº 21363466), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 21363478 p. 1-6)
pugnando pela absolvição do réu por insuficiência de provas.

Constam das contrarrazões ao recurso (ID nº 21363480 p. 1-6) pelo improvimento do apelo.

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
imp
rovimento
(ID nº 22471471 p. 1-4).

É o relatório.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

1.

Da absolvição por insuficiência probatória:

Analisando o feito verifico que a tese de absolvição não merece prosperar uma vez que, a materialidade, a autoria e a adequação típica do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos, tanto pelas provas orais quanto documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o Boletim de Ocorrência (ID nº 21363369 p. 6-7); formulário de fatores de risco (ID nº 21363369 p. 15-19); requerimento de medidas protetivas (ID nº 21363369 p. 13-14) e o depoimento pessoal da ofendida colhido pela autoridade policial (ID nº 21363369 p. 8).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo
a quo
também levou em consideração a declaração prestada pela vítima, elementos estes que, cotejados entre si, ratificam, a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o Apelante praticou o crime descrito na denúncia.

Importante ainda registrar que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, em que a execução ocorre, em sua grande maioria
na clandestinidade
, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, o evento criminoso:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL
. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
O STJ reconhece
a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade
. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ
.

2. (...)

5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

A somar, esta Turma perfilha do mesmo entendimento, afinal, por reiteradas vezes, decidiu que a palavra da vítima, no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, marcados pela clandestinidade, adquire especial relevância e credibilidade, especialmente quando encontram ressonância nas demais provas carreadas aos autos, tal como ocorreu no caso em apreço.

Assim, rejeito portanto, a tese de absolvição suscitada pela defesa.

Ante o exposto, pelas razões expostas acima,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 04/12/2024